Tribunal: TJDFT
Processo: 0747593-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte “credora” visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação no processo em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) a execução de título executivo extrajudicial teria sido ajuizada em 13.1o.2017, e extinta, em 14.9.2023, pela prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários de sucumbência; (ii) a sentença teria sido mantida por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1820172, com trânsito em julgado em 26.3.2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir a cobrança de honorários sucumbenciais após acórdão transitado em julgado que reconhece a inviabilidade de fixação da verba sucumbencial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, a Constituição Federal estabelece como garantia fundamental que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, inc. XXXVI). Nesse sentido, após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (CPC, arts. 502 e 505).
5. No mais, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508).
6. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria acerca da condenação em honorários sucumbenciais está sob o manto da preclusão máxima. Assim, tem-se por insubsistente a alegação de que a prescrição não alcançaria os honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo porque a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente teria expressamente consignado a inviabilidade de condenação a esse título, o que demonstra que a decisão ora revista guarda estrita observância ao “título judicial”.
7. No mais, a matéria acerca dos honorários sucumbenciais teria sido exaustivamente analisada por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1820172, com trânsito em julgado em 26 de março de 2024. Na ocasião foi expressamente consignada a inviabilidade “de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do apelado na sentença que reconhece a prescrição intercorrente da pretensão executiva diante da nova redação do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil”.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1920255, rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 26.9.2024; TJDFT, acórdão 2069569, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 2.12.2025.